Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707074-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA EMBARGADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO D E S P A C H O ERNANDES LOPES PEREIRA opõe embargos de declaração (ID 18092362), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 17777306. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020 09:30:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator